Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700782-70.2023.8.07.0007 Número do processo na origem: 0700782-70.2023.8.07.0007 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: IGOR XAVIER MASCARENHAS DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual ausência de dialeticidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que as razões expressas no agravo interno (ID Num. 57460507) não guardam qualquer relação com os termos da decisão monocrática proferida por esta relatoria sob ID Num. 55757158. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora